Tribunal: TJDFT
Processo: 0732216-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732216-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBN - INSTITUTO BRASILEIRO DE NUTROLOGIA LTDA AGRAVADO: BRAVO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS S.A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(...) em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera pars, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC, para que seja suspensa determinação de desocupação do imóvel salas comercial no 1601, localizada na Quadra n.o 1, Rua 210, Bloco F, Lote 34 e 36, Ed. Led. Office no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse; b) no mérito, nos moldes do art. 1.019, I, do CPC, que o presente recurso seja conhecido e provido para REFORMAR a decisão agravada indeferir o pedido de tutela de urgência para que ocorra a desocupação do imóvel sala comercial no 1601 localizada na Quadra n.o 1, Rua 210, Bloco F, Lote 34 e 36, Ed. Led. Office no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse. A decisão impugnada foi assim lançada: "(...) Analisando os documentos anexados ao processo, verifico que os autores da ação são proprietários do imóvel objeto dos autos, conforme comprova a escritura de compra e venda firmada com o Banco Inter S/A (ID 101521890) e, inclusive, já procederam à averbação da escritura pública nas certidões de matrícula dos bens (ID 101521887 e 101521889). Consoante o disposto no art. 30 da Lei 9514/97: “É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.” Dessa forma, vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora. De outro lado, a urgência na concessão da medida está evidenciada, pois a parte requerente está sendo injustamente privada de se imitir na posse do bem imóvel por ela adquirido. Ressalto, no entanto, que o prazo para desocupação será de 60 (sessenta) dias, uma vez que não foi demonstrada urgência extraordinária capaz de justificar a adoção de prazo diferenciado em detrimento do prazo fixado em lei. Nestas condições, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar aos réus que desocupem os imóveis objeto da demanda, salas comercias n.o 1601 e 1602, localizadas na Quadra n.o 1, Rua 210, Bloco F, Lote 34 e 36, Ed. Led. Office, imóveis matriculados sob os números 327079 e 327078 no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 101521887 e 101521889). Nos termos do art. 30, caput, da Lei no 9.514/97, fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária e depósito das chaves em juízo, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse." Ocorre que foi declarada a nulidade da consolidação da propriedade e do leilão da Sala 1601 do Ed. Led. Office em sentença (ID. 95998074) proferida na Ação Anulatória de Alienação Extrajudicial de Imóvel Financiando no 0703193-18.2021.8.07.0020 a seguir transcrita: Trata-se de ação anulatória proposta por MARIA INÊS DE OLIVEIRA AGUIAR BARBOSA contra BANCO INTER S.A., partes qualificadas nos autos.Narra a requerente, em síntese, que firmou com a ré, em conjunto com seu esposo, contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária e financiamento. Afirma que, após o falecimento de seu marido, solicitou ao réu que procedesse à indenização securitária prevista no contrato, não tendo obtido resposta. Alega que houve consolidação da propriedade do imóvel em favor da ré sem que esta procedesse à notificação da autora para constituí-la em mora, tendo a requerente tomado conhecimento do “desencadeamento do procedimento quando a propriedade já havia sido consolidada e para alienação do imóvel quando já havia leilão designado”. Assim, sustenta a nulidade da averbação de consolidação da propriedade do imóvel em favor do réu e dos leilões designados.Pediu tutela de urgência para suspensão dos leilões agendados. Requer a declaração da nulidade: a) da consolidação da propriedade; e b) do inadimplemento do requerido em decorrência da não liquidação parcial do débito pelo pagamento da indenização do seguro decorrente da morte do esposo da autora. Trouxe os documentos de ID 85344154-85344168. A decisão de ID 85352232 indeferiu o pedido de tutela de urgência. Citada, a ré apresentou contestação intempestiva, conforme certidão de ID 91389925. Os autores manifestaram-se em réplica (ID 91253789). A decisão de ID 91538893 decretou a revelia da parte ré. Manifestou-se o requerido no ID 91647069. A decisão de ID 91869157 manteve a decisão que decretou a revelia. A seguir vieram os autos para sentença. É o relatório do necessário. Decido. Promovo o julgamento antecipado da lide, como quer a dicção do art. 355, inc. II, do Código de Processo Civil. O pedido é parcialmente procedente. No caso concreto, o requerido foi citado e não apresentou tempestivamente sua contestação, incidindo o efeito da revelia, qual seja, o de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do artigo 344 do CPC, uma vez que não estão presentes os requisitos dispostos nos incisos do artigo 345 do mesmo diploma legal. Conforme já destacado na decisão de ID 91869157, a citação de pessoa jurídica cadastrada como parceira para expedição eletrônica é feita pelo sistema, substituindo a citação por correio. Isso se dá independentemente do conteúdo da decisão que recebe a inicial e determina a citação, em consonância com o artigo 246, § 1o, do CPC. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OFENSA À DIALETICIDADE. CITAÇÃO ELETRÔNICA. PJE. CIÊNCIA AUTOMÁTICA REGISTRADA PELO SISTEMA. PESSOALIDADE. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES. REJEITADAS. BLOQUEIO E CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DOS CARTÕES E DE SEUS RESPECTIVOS LIMITES. LIBERDADE DE CONTRATAR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1(...) 3. Nos termos da Lei n.o 11.419/06, as empresas que se conveniarem para receber notificações deverão estar atentas às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico, porquanto, ainda que não consultem efetivamente o teor documental, serão consideradas automaticamente citadas/intimadas após o prazo de 10 (dez) dias contados da data de envio da comunicação. Preliminares de nulidade da citação e de cerceamento de defesa rejeitadas.” (...) (Acórdão 1329446, 07370274020198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). Grifei. Pois bem. A Lei no 9.514/94, em seu Capítulo II, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel. Eis o disposto no artigo 26 do diploma, com grifos meus: Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. § 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). § 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. § 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. § 5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. § 6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. § 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. § 8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. Depreende-se do texto legal que, para a constituição em mora, a intimação do fiduciante deve ser feita pessoalmente, somente sendo possível a notificação editalícia quando o devedor estiver em local incerto e não sabido. No caso dos autos, em razão dos efeitos da revelia, presume-se que não houve a notificação extrajudicial da autora. Por tais razões, tenho que estão eivados de nulidade a averbação de consolidação da propriedade e os leilões. Por outro lado, embora também seja presumida a veracidade da alegação da autora de que o banco requerido não tenha aplicado a indenização securitária na amortização do débito, o direito da autora à indenização depende da análise da seguradora, estranha à lide, e não é objeto da presente demanda. Não há, portanto, como acolher o pedido de declaração de inadimplemento do requerido em decorrência da não liquidação parcial do débito pelo pagamento da indenização do seguro. Como não foi deduzido pedido alternativo, deverá a autora buscar administrativamente a indenização ou em demanda própria, se for o caso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para declarar a nulidade: 1) da consolidação da propriedade em favor da ré do imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes, bem como de eventual averbação feita na matrícula (ID 85344163); e 2) dos leilões extrajudiciais levados a efeito pela requerida após a consolidação da propriedade ora declarada nula. Em razão da sucumbência recíproca, que reputo equivalente, arcarão as partes cada uma com metade das custas processuais, de acordo com artigo 86 do CPC, Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, bem como dos emolumentos de cancelamento da averbação a ser promovida pelo 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Deixo de condenar a autora em honorários em razão da revelia. Oportunamente, transitada em julgada, expeça-se alvará de levantamento das quantias depositadas em favor da ré e, não havendo outros requerimentos, intimando-se ao recolhimento das custas em aberto, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se as partes e o 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Águas Claras - DF, 28 de junho de 2021. GILMAR DE JESUS GOMES DA SILVA Juiz de Direito Substituto Verifico que a ação 0703193-18.2021.8.07.0020 foi proferida pouco antes do leilão do imóvel e envolve uma lide entre o Banco Inter e a Sra Maria Inês que não são partes do processo de imissão de posse, cuja liminar foi deferia e é objeto de questionamento neste processo. A sentença da ação 0703193-18.2021.8.07.0020 portanto não possui a eficácia para se tornar exigível, uma vez que foi apresentada apelação, que deverá ser recebida no duplo efeito suspensivo e devolutivo. Por outro lado, a liminar de imissão na posse, ora impugnada, baseou-se em leilão ocorrido sem que houvesse contestação de terceiros e baseada em escrituras publicas constituídas e documentos previamente averbados nos cartórios competentes. Vale ressaltar que não há perigo de irreversibilidade, pois o cumprimento da liminar no mandado de imissão de posse poderá ser revertido, caso a sentença venha a ser confirmada e, se houver prejuízos, poderão ser ressarcidos por quem os causou por culpa ou dolo. Entendo que a paralisação da imissão neste momento não se afigura medida oportuna, pois retira a celeridade do processo e dá ensejo a manobras processuais protelatórias. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. A imissão deverá prosseguir até o seu ulteriores termos. Solicito informações do juízo agravado, quanto ao cumprimento da imissão. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de outubro de 2021